Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-75.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800779-75.2018.8.14.0049

APELANTE: NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800779-75.2018.8.14.0049

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Natalina de Jesus da Cruz Ferreira

Apelado: Município de Santa Izabel do Pará e Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA.

PLEITO PELO PAGAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DO CHEQUE MORADIA. DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCABÍVEL. IMÓVEL CONSTRUÍDO DE FORMA IRREGULAR E SEM OBSERVÂNCIA AS NORMAS DE EDIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação para ser parcialmente provido, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800779-75.2018.8.14.0049

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Natalina de Jesus da Cruz Ferreira

Apelado: Município de Santa Izabel do Pará e Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Cível, interposta por NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA, face a sentença proferida pelo M.M. Juízo da comarca de Santa Izabel do Pará, em sede de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA, aforada pela Apelante, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ E DO ESTADO DO PARÁ, ora apelados, tendo o magistrado julgado improcedente o pedido contido na ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, baseado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e considerando o que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial de revisão do valor do cheque moradia, de indenização em danos materiais e morais e de obrigação de fazer consistente na realização de obras de pavimentação urbana e sistema de drenagem nas vias públicas do Bairro Jardim Florestal, Santa Izabel do Pará PA e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487. I, do CPC. Quanto ao pedido de aluguel social entendo que houve perda de objeto ante a ausência de interesse superveniente. Condeno à parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a cobrança. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignada,
NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA
interpôs recurso de apelação (id 10981808) requerendo a reforma da sentença para que seja concedido os valores referentes ao cheque moradia em sua integralidade, pois não foram pagos os valores referentes ao Cheque Moradia de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), mas sim somente a parcela de R$ 5.400,00 da primeira etapa, elemento que impossibilitou o término da construção de seu imóvel.

Requer ainda, a condenação dos apelados ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos morais, no valor de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
à apelação oferecida. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tendo em vista que o cheque moradia é de competência da COHAB. Além disso, segue argumentando que cabe ao Município a urbanização, fiscalização e autorização para loteamentos, de maneira que o Estado do Pará não contribui de nenhum modo para os danos alegados.

Aponta impossibilidade do controle judicial sobre as políticas públicas e indica a vedação existente no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92.

Finaliza requerendo o não conhecimento do recurso de Apelação e, no mérito, se a tanto chegar, que lhe seja negado provimento.

O
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
apresentou contrarrazões alegando que os problemas estruturais gerados no imóvel da autora são provenientes da ausência de padrões mínimos de edificação do imóvel, assim, em caso de ocorrência de dano em relação ao bem, presume-se, pois, culpa do proprietário.

Nestas condições, requer-se, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de Apelação e, no mérito, se a tanto chegar, que lhe seja negado provimento. (id 10981818)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 14738784)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará sustenta ilegitimidade passiva para compor a demanda, visto que a concessão do cheque moradia é da COHAB, nos termos do Decreto Estadual nº 0432/2003.

Além disso, assevera que a apelante sustenta seu direito em supostos danos ocasionados pela chuva e ausência de infraestrutura urbana nas proximidades de sua residência. Nesse sentido, afirma que que não há nada a ser imputado ao Estado do Pará. Isso porque a urbanização é de competência do município, a fiscalização e autorização para loteamentos, de igual modo, são de competência do município.

Nesse ínterim, afirma que não possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar como demandado no presente processo, pelo que requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a manutenção dos demais termos da sentença.

Sem dilações necessárias, entendo que
não assiste razão ao apelado.

O cheque moradia foi instituído através do Decreto Estadual N.º 432 de 23 de
setembro de 2003
, sendo um programa criado pelo Governo do Pará para possibilitar que as famílias com renda de até três salários-mínimos possam construir, ampliar ou melhorar suas casas ficando a contratação e pagamento da mão-de-obra sob a responsabilidade do beneficiário.

Nesse contexto, coube a
COHAB-PA
, a coordenação geral, supervisão e acompanhamento dos trabalhos realizados por cada Órgão Conveniado do programa em questão, todavia, compete ao ente estatal a fiscalização e regularização do referido Programa habitacional, de modo capaz a configurar a legitimidade ad causam do Estado do Pará no presente feito.

Preliminar rejeitada.

2.
DO CHEQUE MORADIA

A apelante informa que não recebeu os valores referentes ao cheque moradia em sua integralidade. Pontua que não foram pagos os valores referentes ao Cheque Moradia de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), mas sim somente a parcela de R$ 5.400,00 da primeira etapa, elemento que impossibilitou o término da construção de seu imóvel.

Portanto, requer o pagamento atualizado dos valores necessários ao adimplemento do cheque moradia.

Compulsando os autos, vislumbro a existência do contrato nº 0000076566/18 para construção com aplicação dos recursos do Cheque Moradia, sendo o valor do benefício R$ 14.100,00, a serem entregues em 2 parcelas, conforme consta no documento de id. 10981720.

Portanto, merece prosperar os argumentos da apelante, a fim de que seja realizado o pagamento dos valores atualizados do cheque moradia, conforme contrato de id. 10981720.

3.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

A apelante discorre que o pleito indenizatório foi julgado improcedente sob o argumento de que não seria cabível a indenização por danos materiais por não ser responsabilidade exclusiva do Estado a problemática enfrentada no decurso processual. Entretanto, aduz que na própria decisão que merece ser reformada, o juízo reportou-se à existência dos laudos periciais que comprovam a omissão estatal em oferecer direito à moradia digna.

Nesse sentido, afirma que se enquadra na hipótese de responsabilização objetiva do réu a ausência de realização de serviços de saneamento básicos essenciais para a obtenção de moradia digna, sobretudo de pessoa hipossuficiente e pobre no sentido jurídico do termo, haja vista que esta fica à mercê das ações do serviço público para o alcance do direito à moradia de forma adequada.

Desta feita, pleiteia pela condenação ao pagamento em sede de danos morais e materiais ante a ausência de serviços sanitários provenientes da omissão Estatal.

Verifica-se que constam nos autos dois laudos técnicos nos autos: um apresentado pelo Município e outro pelo Instituto Renato Chaves.

De acordo com o laudo pericial emitido pelo Instituto Renato Chaves, o imóvel em questão:
“(...) apresentava características de construção rústica, com elementos construtivos improvisados e executados fora da boa técnica, com estrutura apoiada diretamente sobre alvenaria cerâmica, contando com poucos componentes em concreto e amarração deficiente entre painéis de vedação. (....) verificou-se que o sistema de drenagem pluvial urbana é deficiente na região onde o imóvel em questão está situado. O local apresenta evidencias que caracterizam um sistema de drenagem superficial, sem meios-fios, sarjetas, bocas-de-lobo, bueiros ou outros dispositivos instalados ao longo do logradouro.”

No mesmo sentido, o Parecer técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas estabelece: “
Constatamos na visita que a agua da chuva que desce pela via (ver foto), devido à falta de rede de drenagem, escoa no sentido da casa da reclamante, no entanto não fica acumulada (ver foto). O acumulo de água (com encharcamento de solo) se deve a falta de tratamento de água servida da residência da reclamante, ou seja, sistema adequado para escoamento de água servida com destinação apropriada, provocando capilaridade no solo, podendo causar problemas estruturais para a residência.”

Dessa forma, apesar de existir sistema de drenagem pluvial deficitário, não restou comprovado o nexo causal entre a situação crítica do imóvel e a ausência do sistema de escoamento. Na verdade, extrai-se dos laudos constantes nos autos que a construção se deu de forma inteiramente irregular em patente violação às normas de edificação.

Por este motivo, acertada a r. sentença ao anunciar que:

“Verifico, igualmente, que foi constatado, com base na perícia realizada pelo Instituto Renato Chaves, que o imóvel apresenta “(...) anomalias verificadas na estrutura da cobertura e nas paredes de vedação da porção lateral esquerda apresentam configurações que indicam risco de perda de equilíbrio de parte da construção e eventual colapso estrutural (...)”.

Isto posto e de acordo com a documentação acostada aos autos, denoto que não restou demonstrado que o abalo causado à estrutura do imóvel da parte autora tenha sido em decorrência exclusivamente da ausência de pavimentação urbana e sistema de drenagem nas vias públicas do Bairro Jardim Florestal.

Ressalte-se que, o próprio laudo juntado pela parte autora concluiu que, em que pese, o sistema de drenagem pluvial urbana na região seja deficiente e superficial, a edificação periciada apresentou diversos problemas em sua estrutura, não observados quando da sua construção, destacando o fato do imóvel ter sido edificado em um nível mais baixo do nível da rua, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão autoral.”

Nessa senda, não restou devidamente caracterizado os danos morais e materiais pleiteados na inicial, sendo imperioso a manutenção da sentença
a quo
nesse quesito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação da SRA. NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que seja realizado o pagamento atualizado dos valores referentes à segunda etapa do cheque moradia.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 18/03/2024